Tribunal: TJMT
Processo: 1033982-67.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033982-67.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LEONAN DA COSTA SOUZA - CPF: 005.383.772-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO

PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033982-67.2021.8.11.0002

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO: LEONAN DA COSTA SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Pedro Antonio Mattos Schmidt
, lançada nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
LEONAN DA COSTA SOUZA
, que julgou procedente a pretensão formulada pelo requerente na ação monitória, e improcedentes os embargos interpostos, constituindo de pleno direito o título executivo em favor da autora, no valor de R$ 98.535,72 (noventa e oito mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), a ser acrescido de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios, na monta de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da data da consolidação do saldo devedor.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 208702174.

A parte apelante aduz que “o
Apelado, mensalmente, deixou de adimplir o contrato, incidindo sobre as parcelas, além dos juros remuneratórios, os juros moratórios pactuados, que deverão incidir (remuneratório e moratório), inclusive, após a distribuição da ação
” (sic).

Afirma que “a
jurisprudência entende que é possível a utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida
” (sic) e na oportunidade, cita vários precedentes deste Sodalício.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual,
“nos termos das cláusulas contratuais da Contrato de Coparticipação em Administração de Cartões, Termo de Adesão ao contrato de coparticipação em Administração de Cartões, Proposta de Adesão de produtos e serviços, Extrato de conta e Faturas do cartão de crédito objeto da lide, ou seja, que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes inclusive após a propositura da demanda, notadamente a aplicação dos juros moratórios e remuneratórios até o efetivo pagamento do débito”
(sic) (id. 208702175).

As contrarrazões não foram ofertadas.

O preparo foi recolhido (id. 209053663).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
ajuizou ação monitória em face de
LEONAN DA COSTA SOUZA
, almejando o pagamento do valor total atualizado R$ 98.535,72 (noventa e oito mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) decorrente de Contrato de Coparticipação em Administração de Cartões, Termo de Adesão ao contrato de coparticipação em Administração de Cartões, Proposta de Adesão de produtos e serviços, Extrato de conta e Faturas do cartão de crédito

Aponta que o valor atualizado do crédito é de R$ 98.535,72 (noventa e oito mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), com base nas cláusulas contratuais dos instrumentos de crédito firmados, abatido os valores adimplidos e aplicando-se os juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês no período de 22/05/2021 a 21/09/2021 sobre o valor corrigido, sem capitalização.

A parte requerida, citada por meio de edital, deixou transcorrer
in albis
o prazo fixado.

Nomeado curador especial, o réu embargou por negativa geral.

Sobreveio a sentença que reconheceu o crédito de R$ 98.535,72 (noventa e oito mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), a ser acrescido de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios, na monta de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da data da consolidação do saldo devedor.

De fato, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a consolidação do saldo devedor. Vejamos:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

E o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não destoa do acima:

“
AÇÃO MONITÓRIA
– VALOR DO DÉBITO –
ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039384-75.2022.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2023)

“APELO –
AÇÃO MONITÓRIA
-
ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA - TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida.”
(TJ-MT 10339452520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– ENCARGOS CONTRATUAIS –
INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).”
(TJ-MT - AC: 10282383720228110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a sentença, para condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$ 98.535,72 (noventa e oito mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 15 % sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024